Tribunal: TJSP
Processo: 2182411-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – Corré, ora agravante, que alegou a ilegitimidade passiva, inocorrência de pirâmide financeira e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica debatida – Questões alegadas nas razões do recurso, que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, na decisão hostilizada – Impossibilidade de apreciação desta matéria, em fase recursal, sob pena

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – Corré, ora agravante, que alegou a ilegitimidade passiva, inocorrência de pirâmide financeira e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica debatida – Questões alegadas nas razões do recurso, que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, na decisão hostilizada – Impossibilidade de apreciação desta matéria, em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Precedentes do TJ-SP – Recurso não conhecido, neste aspecto.
TUTELA DE URGÊNCIA - ARRESTO – Recurso interposto contra decisão que deferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência, determinando o arresto, pelo sistema BACENJUD, das contas dos réus – Elementos que evidenciam a probabilidade do direito não demonstrados de plano - Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do novo CPC – Prudente que se aguarde a citação da parte contrária, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Decisão reformada para revogar a decisão concessiva de tutela de urgência– Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.